Tribunal: TJBA
Processo: 8169542-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8169542-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADA:
PAOLA MARQUES DE ANDRADE MAGALHAES

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES”
NO JULGADO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO TRATAMENTO MÉDICO AFERÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INTEGRAR O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO (PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E DANOS MORAIS). ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO.

PROMULGAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. PRODUÇÃO DE EFEITOS, 60 DIAS DA PUBLICAÇÃO. ART. 5º, INCISO II, DA REFERIDA NORMA. ALTERAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO. JUROS DE 1% AO MÊS, ATÉ 29.08.2024, APÓS APLICAÇÃO TAXA SELIC, DEDUZIDA A ATUALIZAÇÃO PELO IPCA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART.

5º, XXXVI, DA

CF

E

ART. 6º, LINDB. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8169542-90.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER, PARCIALMENTE,
os embargos

e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.